Tribunal: TJDFT
Processo: 0711324-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE ELETRÔNICA. VULNERABILIDADE DO SISTEMA BANCÁRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES OU ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelas defesas de Aleksander, André e Guilherme contra sentença que os condenou pelo crime de furto qualificado por fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por alegada ausência de imparcialidade do juízo; (ii) estabelecer se as provas são insuficientes para condenação ou se a conduta é atípica; (iii) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação para furto simples; (v) examinar o cabimento do privilégio do art. 155, § 2o, do Código Penal;e, (vi) averiguar a possibilidade de desclassificação para estelionato privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a alegação de parcialidade do juízo não encontra respaldo nas hipóteses de impedimento ou de suspeição previstas nos arts. 252 e 254 do CPP, tratando-se apenas de valoração probatória e jurídica, não há falar em nulidade da sentença.

4. Caso os extratos bancários juntados aos autos, aliado ao laudo pericial constando a instalação do aplicativo usado na fraude, indiquem a autoria e a materialidade do delito por parte do réu Alexsander, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

5. Restando comprovado conhecimento e aproveitamento da falha do aplicativo bancário para obtenção indevida de valores, está caracterizado o dolo da conduta, impossibilitando a absolvição por atipicidade da conduta.

6. Não há falar em quebra da cadeia de custódia se a defesa não demonstrou violação concreta de qualquer das etapas legais.

7. Diante do elevado valor subtraído, superior a 10% do salário-mínimo, bem como pelo relevante impacto à credibilidade da instituição financeira, inviável a aplicação do princípio da insignificância.

8. Caso a fraude tenha explorado vulnerabilidade do sistema, a conduta se subsume ao art. 155, § 4o-B, do CP, porque a lei prevê a incidência mesmo sem a violação de mecanismos de segurança.

9. Se os valores superam o salário-mínimo vigente na época dos fatos, o privilégio do art. 155, § 2o, do CP é inaplicável.

10. Se o delito não envolveu induzimento ou manutenção em erro da vítima, mas aproveitamento de falha sistêmica sem entrega voluntária do patrimônio, a desclassificação para estelionato privilegiado é inviável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 155, § 2o e § 4o-B, 171, § 1o, 33, § 2o, “c”, 44; CPP, arts. 252, 254 e 564, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025411, 0706635-87.2024.8.07.0019, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025, DJe 08.08.2025; TJDFT, Acórdão 2030838, 0729488-41.2024.8.07.0003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 05.08.2025, DJe 15.08.2025.